Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação, interposta por JOÃO PAULO DUARTE MELLO em face à sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança. Na origem, o apelante impetrou o writ contra ato atribuído ao Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) e ao Diretor-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), em razão de sua reprovação no teste de aptidão física, realizada no concurso público para o provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Requereu a concessão da segurança “para reconhecer a ilegalidade da aplicação do teste de capacidade física no concurso público para provimento de vagas no cargo de policial da PCDF e, por conseguinte anular o ato administrativo que eliminou o Impetrante do certame.”. Sobreveio sentença que denegou a segurança pleiteada. O impetrante interpôs apelação (ID. 44818924). Em suas razões recursais, reiterou a tese defendida na inicial quanto à nulidade do ato que o desclassificou do certame, e prequestionou a aplicação do art. 37, inciso I, da Constituição Federal; do art. 5o, § 1o, e art. 11 da Lei n. 8.112/90; e do art. 9o, inciso VI, da Lei n. 4.878/65. Ressaltou que o teste de aptidão física somente poderia ser aplicado caso existisse previsão na lei que criou o cargo. Após destacar a presença dos requisitos legais quanto à antecipação da tutela recursal, pugnou por sua concessão, a fim de “convocar o apelante para a matrícula no Curso de Formação nas datas de 13 e 14 de março de 2023 e, por conseguinte assegurar a sua participação na etapa até decisão de mérito.”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, no qual o apelante pretende sua permanência nas demais fases do concurso público para o provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, a despeito de sua reprovação na avaliação física. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Conquanto o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação interposta, não há como desconsiderar o fato de que o impetrante não obteve a nota mínima para aprovação na avaliação física e à qual foram submetidos todos os demais candidatos do certame. Ademais, não se constata, primo ictu oculi, o alegado vício no edital do certame capaz de inquiná-lo, em razão da previsão de teste físico, pela qual deve ser mantida, ao menos por ora, a eficácia da sentença que denegou a ordem de segurança, até que seja examinada, de forma aprofundada as teses e os elementos de convencimento carreados. Quanto ao perigo de dano, este requisito também não foi demonstrado. De acordo com a jurisprudência vigente, na hipótese de provimento recursal, será assegurada a classificação do candidato na listagem dos aprovados, bem como sua participação nas demais etapas, não advindo da falta de tutela de urgência qualquer prejuízo irreparável. Ainda sobre o alegado “risco de dano irreparável”, cumpre assinalar que já transcorreu o prazo das duas convocações para matrícula no curso de formação, conforme se extrai do “EDITAL No 26 – PCDF – AGENTE, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022”, colacionado pelo próprio apelante (ID. 44818927). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12